Tribunal: TJSP
Processo: 2156511-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento dos serviços de "home care". Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. "Home care". Súmula n. 90 deste E. Tribunal de Justiça. Necessidade e periodicidade atestada pelo médico que acompanha a paciente. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento dos serviços de "home care". Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. "Home care". Súmula n. 90 deste E. Tribunal de Justiça. Necessidade e periodicidade atestada pelo médico que acompanha a paciente. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2156511-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Cabreúva, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são agravados RUTH DOZZA
MENDONÇA e LEONEL DE JESUS BAPTISTA MENDONCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156511-94.2020.8.26.0000 -Voto no 27.197
2
Agravo de
Instrumento n°: 2156511-94.2020.8.26.0000
Agravante(s):
Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Agravado(s):
Ruth Dozza Mendonça e outro
Comarca:
Cabreúva Vara Única
1a Instância:
1000297-46.2020.8.26.0080
Juíza:
Alexandra Lamano Fernandes
Voto no
27.197
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de
fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela
provisória de urgência para fornecimento dos serviços de
“home care”. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a
concessão da tutela provisória preenchidos. “Home care”.
Súmula n. 90 deste E. Tribunal de Justiça. Necessidade e
periodicidade atestada pelo médico que acompanha a paciente.
Decisão mantida. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 85 dos autos de origem que, nos autos da ação de obrigação de fazer,
deferiu a tutela provisória de urgência para fornecimento dos serviços de
“home care”.
A agravante pleiteia a reforma da decisão pelas razões
de fls. 1/12.
Recurso processado sem a antecipação da tutela
recursal (fl. 65) e respondido (fls. 68/74).
É o relatório.
O inconformismo não merece prosperar.
A tutela de urgência pressupõe a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156511-94.2020.8.26.0000 -Voto no 27.197
3
o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do art. 300, do
Código de Processo Civil.
No caso sub judice há elementos que indicam a
probabilidade do direito, bem como está presente o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo a autorizar a concessão da tutela
provisória de urgência.
Não há dúvidas a respeito da existência do contrato de
plano de saúde entre as partes, e incontestável a premente necessidade da
assistência domiciliar.
A
necessidade
de
atendimento
home
care,
de
fornecimento dos insumos e materiais estão embasados em relatório médico
(fls. 53/63 dos autos de origem).
Não pode a requerida se furtar a fornecer os insumos e
medicamentos necessários ao tratamento, constantes da recomendação
médica.
A discussão travada nos autos se amolda ao enunciado
da Súmula n. 90 deste Tribunal:
Súmula 90: Havendo expressa indicação médica para a
utilização dos serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula de exclusão
inserida na avença, que não pode prevalecer.
O tratamento domiciliar é extensão dos cuidados
médicos hospitalares. Isso quer dizer que a alteração do local destinado à
terapia do autor não desobriga a ré de fornecê-la.
A questão que se coloca, pois, é a extensão dos serviços
médicos e afins que devem ser prestados na internação home care.
À evidência, assistência domiciliar não significa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156511-94.2020.8.26.0000 -Voto no 27.197
4
transformar a residência do paciente em hospital superequipado. A par de
impraticável, melhor seria, então, que o paciente permanecesse na UTI do
hospital.
Porém, a pretensão da agravada mostra-se razoável nas
circunstâncias. Nada do que pede é despropositado, e, por isso, de rigor o
deferimento da antecipação de tutela.
A constatação de necessidade e da periodicidade do
serviço de enfermagem cabe ao médico de confiança do paciente e estão
intimamente relacionadas às necessidades de ministração de medicamentos
e de outros atendimentos de enfermagem, como o controle de pressão e de
glicemia. A prestação de serviços home care, por óbvio, não será ad eternum,
mas, sim, dependente do juízo do médico. É dizer, quando este perceber que
não mais se fazem necessários os cuidados, eles poderão cessar.
Por estas razões, a r. decisão recorrida deve ser
mantida.
No mais, não se verifica a irreversibilidade dos efeitos
da decisão, visto que na hipótese de improcedência da demanda será
possível a cobrança do valor procedimentos realizados pela agravada.
Por fim, observo que o autor responde pelo prejuízo
que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença
lhe for desfavorável, nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Civil.
Ressalte-se que o âmbito de discussão deste recurso não
ultrapassa a questão relativa à presença ou não dos requisitos para a
concessão da tutela antecipada, no momento em que foi proferida a decisão
recorrida. As matérias que refogem a esse espectro de discussão não podem
ser aqui examinadas, sob pena de supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156511-94.2020.8.26.0000 -Voto no 27.197
5
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator